Tribunal: TJDFT
Processo: 0000045-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO DIVERSO. CONDUTA SOCIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). CRIME PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LAD. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendida, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie.
2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), não há falar em aplicação dos princípios da inocência e do in dubio pro reo, com consequente absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. Conquanto a conduta social não possa ser examinada apenas com base no histórico criminal do réu, a jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 556.444) e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa dessa circunstância na hipótese de o acusado cometer nova infração penal quando no cumprimento de pena por delito diverso, pois constitui motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta no meio em que vive.
4. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2a Turma Criminal vem se posicionando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento do c. STJ.
5. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que os agentes tenham se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita. 5.1. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da LAD, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria “local de trabalho coletivo”.
6. Recurso parcialmente provido.